Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso.
3. Apelação desprovida.